Tribunal: TJES
Processo: 5005445-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005445-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILLE CHRISTHINE DA SILVA FERNANDES
RECORRIDO: ANDERSON DELFINO BARCELOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005445-39.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

JAMILLE CHRISTHINE DA SILVA FERNANDES

RECORRIDO:
ANDERSON DELFINO BARCELOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEBITOS.
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA SOMADA A DEBILIDADES DE SAÚDE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO. SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ANDERSON DELFINO BARCELOS em face de
JAMILLE CHRISTHINE DA SILVA FERNANDES
.

Em síntese, a parte autora apresenta ação de reparação de danos materiais e morais, tendo em vista que alugou o imóvel para a requerida, contudo a requerida/recorrente não realizou o pagamento de um mês de aluguel, dois meses de conta de condomínio, além de não realizar o pagamento de três meses de contas de energia (Luz).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
julgo parcialmente procedente
a pretensão inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$1.789,17 (Hum mil setecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), relativa ao mês de aluguel vencido (R$700,00), taxas de condomínio (R$582,44 - vencidas em 10/10/2023 e 10/11/2023) e faturas de energia elétrica (R$506,73 - referente aos meses de novembro/2023 a janeiro/2024, devidamente corrigida a partir dos respectivos vencimentos e com juros legais a partir da citação.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, não negando a existência do débito, contudo sustentou que passou por situação de dificuldade financeira, agravada por suas debilidades de saúde.

PROJETO DE VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em que pese a requerente alegue o estado de dificuldade financeira situação agravada pelo estado de saúde ao qual se encontrava tal fato por si só não afasta o dever de cumprir com suas obrigações contratuais conforme posicionamento da jurisprudência.

Neste sentido:

APELAÇÃO – Ação de cobrança – Inadimplemento de faturas de cartão de crédito – Pedidos julgados procedentes – Apelação da ré – Alegação de ausência de pagamento por dificuldades financeiras decorrentes de doença, o que caracterizaria força maior – Não acolhimento – Adversidades que podem ocorrer com qualquer indivíduo, não excluindo a responsabilidade pelo pagamento do débito – Inexistência de força maior - Manutenção da r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014113420218260549 Santa Rosa de Viterbo, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 03/07/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024).

Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Locatários que deixaram de pagar os valores dos aluguéis em razão de doença e dificuldades financeiras . Alegação que não os desonera do pagamento das verbas locatícias. Mora caracterizada. O direito social de moradia, garantido pela Constituição Federal em seu art. 6º, caput, não assegura ao locatário a sua permanência gratuita no imóvel locado . Acordo para pagamento parcelado que não pode ser imposto à credora (art. 314, CC). Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10014357520238260619 Taquaritinga, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 31/10/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023).

No que tange a solicitação de parcelamento do debito, entendo que tal modalidade de acordo dependeria da anuência da parte adversa, destaco ainda a ausência de previsão legal neste sentido, razão pela qual rejeito o pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)